Tribunal: TJDFT
Processo: 0011072-08.2016.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. LESÃO CORPORAL. COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA.

1. Nos crimes de violência doméstica, deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. O crime de violação de domicílio é de mera conduta e se consuma com a simples entrada ou permanência do acusado em casa alheia, contra a vontade do proprietário do imóvel.

3. O delito de violação de domicílio não representa meio necessário para a ameaça, sendo que o exaurimento daquele se dá no momento do ingresso ou da permanência na residência da vítima, sem consentimento.

4. Para o crime de ameaça, por se tratar de delito formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.